Tribunal: TJMT
Processo: 1022136-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022136-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ANA MICIELI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 043.117.801-17 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1022136-54.2024.8.11.0000

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3.

A recorrente foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

4.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5.

Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência do recorrente impede o conhecimento do recurso. 2. O não pagamento do preparo em dobro, após intimação, impõe a pena de deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.007, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ana Micieli Rodrigues dos Santos
contra a decisão que, na Ação de Busca e Apreensão que move em face de Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Requer a concessão da gratuidade de justiça, alega hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Argumenta que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça impede o acesso à justiça e fere os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana.

Pugna pela reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade para conceder a gratuidade de justiça e permitir o prosseguimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 262722794): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1022136-54.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“Agravo interposto por
Ana Micieli Rodrigues dos Santos
de decisão que, na Ação de Busca e Apreensão que move em face de Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

A agravante postulou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita ao argumento de que se trata de pessoa hipossuficiente e, por isso, isenta do pagamento das custas e despesas processuais.

Em 15/08/2024 foi intimada para comprovar documentalmente a alegada impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, manteve-se inerte (Certidão - id 235271697).

Na sequencia a assistência judiciária foi indeferida com a determinação de recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id 248482164 – 248489168). Novamente, manteve-se inerte (certidão – id 251045169).”

É o relatório.

Decido.

Como relatado, a agravante foi intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, mas
deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
.

Assim, não há como processar o recurso, máxime porque a análise do objeto restou prejudicada por ausência de documentos.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO
. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso
. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26.11.2019, DJe 03.12.2019) (grifei)

Posto isso,
não se conhece do recurso de agravo de instrumento,
em razão da ocorrência de deserção, nos termos do artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o do CPC.”

Na hipótese, analisado o contexto e diante da ausência de manifestação, deixou transcorrer o prazo e não apresentou documentos que pudessem expressar a condição de hipossuficiência da agravante, não se conheceu do recurso, portanto manteve-se a decisão de indeferimento do benefício.

Assim, não se vislumbra nos autos elementos ou documentos novos que justifiquem a alteração do entendimento anteriormente adotado.

Além disso, verifica-se que foi intimada em 15/08/2024 a comprovar
documentalmente a
sua alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, mas não o fez. Posteriormente, o pedido de assistência judiciária foi indeferido e o pagamento das custas determinado, sob pena de deserção. Novamente, a parte autora se manteve inerte.

Portanto, apesar dos argumentos apresentados no recurso, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanecem válidos os fundamentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025